Tribunal: STF
Processo: ACO 2884
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI Nº 9.717/1998. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.w



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado do Acre contra a União, na qual se questiona a exigência de ajuste na alíquota da contribuição patronal do regime próprio de previdência social estadual como condição para renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). O autor sustenta que a imposição da União fere sua autonomia federativa e extrapola a competência legislativa concorrente prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal. Requer a abstenção de qualquer sanção decorrente da não adequação da alíquota e a expedição do CRP.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a União extrapolou sua competência legislativa ao exigir a adequação da alíquota da contribuição patronal como condição para expedição do CRP; e (ii) estabelecer se a negativa de emissão do CRP e a aplicação de sanções previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 violam a autonomia estadual.



    III. Razões de decidir



    3. A União possui competência legislativa concorrente para estabelecer normas gerais sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, o que abrange a disciplina sobre equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social (RPPS).



    4. Os arts. 7º e 9º da Lei nº 9.717/1998 constituem normas gerais válidas, pois impõem exigências indistintas a todos os entes federados, visando à uniformização dos regimes de previdência social e à responsabilidade fiscal e se compatibilizam com o princípio da proporcionalidade.



    5. A negativa de expedição do CRP e a inscrição do Estado em cadastros de inadimplência não configuram ingerência indevida na autonomia estadual, mas apenas consequências do não cumprimento de exigências gerais para a manutenção do equilíbrio atuarial do RPPS.



    6. A fiscalização e supervisão dos RPPS pela União, inclusive com a imposição de sanções em caso de descumprimento das normas gerais, encontram respaldo constitucional e são instrumentos legítimos para assegurar a sustentabilidade dos regimes previdenciários.



    7. A necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS foi reforçada pela EC nº 103/2019, que prevê a adoção de mecanismos para equacionamento do déficit atuarial e a fiscalização da União sobre o tema.



    8. Não se exclui o controle jurisdicional sobre eventuais atos abusivos perpetrados pela União, em uma análise motivada, caso a caso, sem contudo abstratamente tolher meios explícita e implicitamente vinculados ao alcance de fins enunciados pela Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Pedido julgado improcedente.